Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), bem como para pagar “para cada autor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo metade para cada uma das partes”. Suscitam os recorrentes preliminar de nulidade pelo indeferimento da prova testemunhal. No mérito, alegam a necessidade de inversão do ônus da prova e a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48731002). Preparo regular (ID 48731004 a ID . 48731007). Contrarrazões apresentadas (ID 48731010).

3. Preliminar de nulidade. Em que pese a alegação dos autores, o pedido para oitiva da diarista não teve como intenção provar a existência de contrato verbal realizado para limpeza do refrigerador e freezers. Conforme se verifica na petição de ID 48730991, o objetivo era tão somente comprovar a efetiva interrupção do serviço de energia elétrica prestado pela ré, tanto que a testemunha foi arrolada tão somente para esclarecer que “viu os alimentos e os equipamentos estragados”. Ademais, na petição de ID 48730997, os autores também reafirmam que “já requereram a produção de prova testemunhal para demonstrar a má prestação do serviço público prestado pela Concessionária Ré”. Logo, não há que se falar em nulidade na decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas indicadas por entender desnecessárias, uma vez que a interrupção de energia na residência da parte autora é fato incontroverso. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso, restou incontroverso nos autos a responsabilidade do réu pela interrupção do serviço de energia elétrica, devendo os autores serem reparados pelos danos morais sofridos. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que o fato que se pretende provar já foi admitido no processo como incontroverso.

6. No que concerne ao quantum indenizatório, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Observa-se que o transtorno causado pela falha da requerida ultrapassou a média, prejudicando a alimentação, laser, dentre outros e ainda a alimentação de água da residência. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

7. Considerados os parâmetros acima explicitados, devida a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais tornando-a R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, considerando elementar o fornecimento da energia elétrica e por demais penoso a interrupção por 4 dias consecutivos, além de mais 8 dias de fornecimento instável.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.